Tribunal: TJMT
Processo: 1020519-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO JACOMINI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de Imóvel Rural de no 1002103-70.2020.8.11.0004, ajuizada por DALCY NUNES DA COSTA, indeferiu o pedido liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
No caso dos autos, antes de julgar o mérito do presente recurso, o agravante foi intimado por meio do despacho no id no 77175455, para que manifestasse acerca da infrutífera intimação do agravado, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Ocorre que, apesar do prazo de 5 (dias) ofertados, a parte recorrente quedou-se inerte, deixando de se manifestar quanto à providência determinada pelo Juízo, qual seja, de promover meios para que parte recorrida fosse intimada.
Assim, pela inércia do próprio agravante, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO DA AGRAVADA. DESATENDIMENTO. O descumprimento – ou o cumprimento extemporâneo - da decisão que determina a intimação do agravante para informar o endereço atualizado da parte-agravada, viabilizando sua intimação pessoal por Carta AR, implica inadmissibilidade do recurso. Dicção do inciso II do art. 1.019, c/c §3o do art. 1.107 e parágrafo único do art. 932, todos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70081651234, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 10-12-2020)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.